Tribunal: TJSP
Processo: 2181429-94.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a determinação de prisão domiciliar. Perda do objeto. Concedida a prisão domiciliar, em sede liminar, pelo STJ. Pedido de desistência do writ formulado pelas impetrantes. Ordem prejudicada.